Tribunal: STF
Processo: RE 457685
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Redução
   dos honorários advocatícios. Aplicação do art. 20, § 4o, do CPC.
   3. Mantida a verba honorária sobre o valor atualizado da causa.
   4. Agravo regimental a que se nega provimento.